Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-96.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.
Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001272-96.2023.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES
A
. ANT
Ò
NIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (CONVOCADO), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (CONVOCADA)
]

PARTES:

[OTAVIO JOSE SCARPIM - CPF: 014.724.751-94 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DA 1a VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMO - FRAUDE CARACTERIZADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
OTAVIO JOSE SCARPIM
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Material e Moral n. 1001272-96.2023.8.11.0010, movida em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, julgou os pedidos vertidos na inicial nos seguintes termos:

“Portanto, não vislumbro a existência de falha na prestação de serviço nem responsabilidade da requerida.

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado a sentença, e cumpridas as formalidades inerentes, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.”
(Id. 219723170)

O Apelante em suas razões de Id. 219723171, alega falha na prestação de serviços por parte da apelada, e assim pugna pelo reconhecimento da responsabilidade do banco, visando a condenação em danos materiais no montante de R$ 112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais) e em danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Argumenta que “
quando da solicitação de aumento do limite das transações via pix, a qual fora contestada pelo Requerente após ter conhecimento do golpe que sofrera, também não ofereceu a este a segurança esperada ao permitir a realização de múltiplas transações sucessivas de elevada monta, as quais NÃO eram de costume do Requerente
”.

Afirma que “além da falta de segurança por parte da Requerida, também se recusou a prestar assistência ao apelante, bem como de realizar procedimento de estorno dos valores subtraídos pelos golpistas”.

Contrarrazões no Id. 219723175 na qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara,

Extrai-se da inicial que a parte autora foi vítima de golpe realizado por suposto funcionário do Banco Bradesco, o qual em ligação telefônica orientou o apelante a instalar o aplicativo “
Quicksuport
” autorizando o acesso ao celular do apelante, e realizando biometria facial para supostamente cancelar as transações agendadas.

Após acessar o celular, o suposto atendente teve acesso aos aplicativos do Banco Bradesco, Banco do Brasil e Nubank.

Relata que os golpistas transferiram os saldos bancários, contraíram empréstimo e receberam transferência de terceiros, sendo todas direcionadas para a conta do apelante no Nubank. Em razão das transferências, foi solicitado aumento do limite diário de PIX, que permitiu a pulverização do montante de R$ 112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais) para as contas de 05 (cinco) pessoas.

Em razão disso ajuizou a presente ação em face de
NU PAGAMENTOS S.A.
, visando o ressarcimento do valor e a condenação em danos morais.

Após de devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais em face do banco.

A propósito:

“E, no caso em tela, pela narrativa dos fatos denota-se que o autor foi vítima de golpe financeiro, sem a participação, conivência ou omissão do banco, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

Em sua inicial, o autor alega que por não reconhecer uma suposta compra efetuada junto à Loja Magazine Luiza, efetuou uma ligação para o número de telefone do SAC do Banco Bradesco, constante no verso do cartão de débito, tendo sido atendido por uma pessoa, que se identificou como Fernando.

Diz que o suposto atendente do Bradesco confirmou a existência das supostas compras realizadas na empresa Magazine Luiza, informando ainda, que havia na conta corrente do autor, alguns lançamentos de transferências PIX agendadas.

Conforme narrado pelo próprio autor, o atendente disse que poderia cancelar as transações, todavia, para isso precisaria acessar remotamente o aparelho celular do requerente, razão pela qual instalou o aplicativo “
Quicksuport
” em seu aparelho telefônico, autorizando o acesso remoto solicitado.

Relata que de tempos em tempos, o atendente orientava o autor a virar novamente a tela do aparelho para si, e através da biometria facial cadastrada no aparelho, autorizar os cancelamentos das transações agendadas que estavam supostamente sendo realizados.

Por fim, diz que somente constatou ter sido vítima de um golpe após ligar novamente o aparelho celular, acessando o aplicativo das contas bancárias, constatando a realização de várias transferências via pix de sua conta NUBANK, além da alteração no limite diário de Pix que o autor possuía, o que foi autorizado pelo banco réu, sem qualquer confirmação, ou aguarde do prazo estabelecido pelo Bacen para implementação da medida.

Assim, é de se ver que tanto as transações realizadas via PIX, quanto a alteração do limite diurno, foram autorizadas através de celular pessoal do autor, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal e utilização de sua biometria facial, somente se concretizando a fraude em razão da falta de zelo da parte autora, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária.” (
Id. 219723170)

Insurge-se o apelante desta decisão sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco apelado que não garantiu a segurança das transações realizadas dentro do aplicativo.

Pois bem.

Quanto ao mérito, restou incontroversa a ocorrência de fraude nas operações realizadas na conta corrente da autora, que recebeu ligação de número telefônico idêntico ao de terminal de atendimento do banco, e repassou as informações solicitadas pelo interlocutor, suposto preposto do Banco Bradesco, e seguiu as orientações deste, a fim de “impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré.

O caso noticiado é conhecido como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendiment
o.

Na dinâmica desses tipos de golpe os fraudadores efetuam uma ligação telefônica para o consumidor e se passam por representantes da instituição financeira, informando que seu cartão se encontra com algum problema, como a realização de compras não autorizadas a partir de fraude no cartão, contas invalidadas, entre outros, afirmando a necessidade de bloqueio e/ou apuração das transações.

Assim, após a primeira ligação efetuada à vítima comunicando a existência de problemas com seu cartão, para conferir maior credibilidade à prática, o consumidor é orientado a efetuar uma ligação para uma central, que algumas vezes pode ser um número indicado pelo fraudador ou o próprio número constante no verso de seu cartão, ou seja, o número informado oficialmente pelo banco.

Após o encerramento da primeira ligação, o consumidor liga para o número da central oficial, contudo, os fraudadores redirecionam/retém a ligação e, se passando por funcionários do banco, passam a confirmar dados e pedir que digitar a senha, conforme procedimento comumente adotados nas centrais para a realização de transações.

Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Consideradas mencionadas dinâmicas de golpe, para a caracterização da responsabilidade da instituição financeira, indispensável que seja demonstrada a quebra do dever de segurança na preservação dos dados do consumidor, que pode ocorrer pela permissão de acesso dos terceiros fraudadores aos dados da conta e contato do consumidor, por não empregar mecanismos de segurança para sua proteção ou, ainda, voltados à evitar a utilização de canais oficiais de comunicação como o número da central do banco pelos fraudadores, adotando vias mais seguras de comunicação, bem como direcionados à detecção de operações que fogem do perfil do usuário.

Assim, por falhas nos serviços da instituição financeira que os fraudadores têm acesso ao contato telefônico do autor, dados pessoais e mesmo emulam canais oficiais de atendimento. Os estelionatários lançam mão de recursos tecnológicos, como gravações e menus, e normalmente já possuem dados pessoais e/ou bancários da vítima, os quais inclusive faz questão de a esta informar durante o contato telefônico, tudo com o intuito de conquistar a confiança da vítima e de conferir à situação aparência de legitimidade.

Tenho, assim, que no caso dos autos, com acesso não apenas aos dados do correntista, mas a própria utilização do número do canal de atendimento oficial do banco, resta configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno (Súmula 479, STJ), razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista. Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seus canais oficiais, preservar dados e detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas.

A instituição financeira ré, alega que não detém responsabilidade pelo ocorrido uma vez que a apelante forneceu seus cartões, senha, bem como a autorização por biometria facial para acesso ao aparelho celular e dados a despeito da ampla divulgação das práticas de fraude, como a de redirecionamento da ligação efetuada à central telefônica.

Sob tal perspectiva, ressalto que nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Não obstante, se percebe a utilização de um canal oficial de atendimento para a prática da fraude e que as transações não são recorrentes ou comuns para o perfil da correntista, situação que imporia à instituição financeira adotar medidas de segurança para impedir transações suspeitas ou fora do padrão de seu perfil sem uma segunda confirmação, por exemplo.

Sobre o tema, importante destacar um trecho da Resolução BCB no 142 de 23/09/2021
que dispõe

sobre procedimentos e controles para prevenção de fraudes na prestação de serviços de pagamento a serem adotados pelas instituições financeiras, demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)
:

Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, na prestação de serviços de pagamento, devem estabelecer:

I -
limite
máximo de R$1.000,00 (mil reais), por conta de depósitos ou de pagamento pré-paga, para o valor total das transações de pagamento realizadas no âmbito de um mesmo arranjo de pagamento no período das vinte horas às seis horas entre clientes pessoas naturais distintas, exceto empresários individuais; e

II -
prazo
mínimo de vinte e quatro horas para a efetivação do aumento de limites para transações de pagamento a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos disponibilizados pela instituição.

§ 1o As transações de pagamento citadas no caput contemplam:

I -
transações
realizadas no âmbito de arranjos de pagamento de transferência com emprego de instrumentos de pagamento com função que permita a movimentação de:

a) contas de depósitos; ou

b) contas de pagamento pré-pagas;

II -
transferências
entre contas na própria instituição;

III - Transferência Eletrônica Disponível (TED);

IV -
transação
de pagamento instantâneo (Pix);

V -
transferências
por meio de Documento de Crédito (DOC); e

VI -
boletos
de pagamento.

§ 2o O disposto no inciso I do caput se aplica também às transações de pagamento agendadas pelo cliente no período das vinte horas às vinte e quatro horas cuja liquidação ocorra antes das seis horas do dia subsequente ao agendamento.

No presente caso, entendo que houve, sim, falha nos sistemas de segurança da instituição financeira ré. A uma, porque não conseguiu evitar que terceiros tivessem acessos aos dados bancários do apelante. A duas, porque quando das transferências realizadas, por não se enquadrarem no padrão de perfil da parte autora, deveria a ré adotar nova medida de segurança que impedisse que tais atos fossem realizados, ao menos contatando a parte autora e solicitando confirmação ou não das operações.

Destarte, no caso dos autos, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a prática.

A esse respeito, dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Portanto, a ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento das transações e a obrigação de restituição de valores cobrados da correntista em decorrência da fraude efetuada perante a instituição apelante.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (
dano)
. Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”

(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020,
Publicado
no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

No presente caso, entendo que a situação perpassada pela parte autora não configura danos morais porque não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, eis que a frustração e quebra da expectativa e confiança depositada na ré, na segurança da prestação dos serviços bancários não atingiram sua intimidade, vida privada, honra ou imagem (art. 5o, X, CF/88).

A conduta descuidada do consumidor em fornecer dados pessoais a terceiros fora do estabelecimento bancário, através de contato telefônico e, sobretudo, realizar autorização com biometria facial, deve ser considerada e assim ser mitigada a responsabilidade do banco, em especial quanto aos danos morais, sobretudo porque o descuido do correntista teve significativa relevância para a realização da transação questionada.

Destarte, não há que se falar em indenização por danos morais, se a conduta do correntista contribuiu para a consumação da fraude da qual o banco também foi vítima, sendo incabível a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais se não houver violação a direitos de personalidade do consumidor.

No presente caso, entendo que a situação a que o autor foi submetido não configura danos morais porque sobretudo não houve ofensa aos seus direitos de personalidade, valendo ressaltar que os aborrecimentos e frustrações por ele suportados se deveram, em grande parte, ao descuido da própria conduta do consumidor incauto.

Dessa feita, conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC em razão do parcial provimento em primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONLAVES
(1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(2
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONLAVES (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente levando-se em conta precedentes de minha relatoria em sentido diverso.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente, divergir do voto do eminente Relator.

Primeiramente, da análise dos autos, verifica-se que o Apelante formulou pedido de justiça gratuita, todavia, apresentou documentos no Id. 237820156 e anexos, que não servem de base para a concessão da benesse.

Isso porque, infere-se da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 que o autor é possuidor de diversos bens imóveis, além de possuir aplicações financeiras e saldo em conta bancária de elevada monta, o que não coaduna com a tese de penúria vivenciada, de modo que as eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, por si sós, não comprovam a alegada hipossuficiência.

A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de concessão da benesse assistencial.

Assim, postergado o momento para o recolhimento do preparo, entendendo próprio e tempestivo, conheço o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Passo, dessa forma, ao exame do mérito.

No caso, pela narrativa dos fatos denota-se que o autor foi vítima de golpe financeiro e este, inclusive restou incontroverso nos autos, porquanto o próprio banco requerido em sua peça de defesa alega a culpa exclusiva de terceiro e a falta de diligência do autor quando da realização das transações a mando de terceiro fraudador.

O nobre Relator em seu voto, da mesma forma se posicionou no sentido de que restou incontroversa a ocorrência da fraude e que “
não pairam dúvidas de que a parte autora foi ludibriada e enganada por terceiros que, de forma muito bem articulada, conseguiram obter os seus dados bancários, seu nome completo, CPF, RG, telefone de contato, e, posteriormente, passando-se por funcionários da instituição financeira ré”
e ainda que
“ausência de mecanismos de segurança específicos para evitar o golpe constitui defeito nos serviços da parte ré (fortuito interno), que impõe o cancelamento das transações e a obrigação de restituição de valores cobrados da correntista em decorrência da fraude efetuada perante a instituição apelante”
(sic).

Todavia, entendeu o nobre Relator pela ausência de dano moral indenizável, negando provimento ao recurso.

Na hipótese dos autos, entendo que os pedidos autorais merecem procedência.

Digo isso porque a Lei no. 12.865/13 obriga o banco demandado, ora recorrente, a observar as diretrizes, orientações e normativas do Banco Central, equiparando-se, pois, a uma instituição financeira, tendo o dever de oferecer confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento disponibilizados no mercado (art. 7o e incisos).

Portanto, a responsabilidade civil da instituição bancária insere-se na chamada
teoria do risco do empreendimento
, de modo que, não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a excelência e invulnerabilidade do sistema, deve ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza, visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

Trata-se, pois, da própria aplicabilidade da Súmula no. 479 do STJ, que assim preconiza:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos, as transações contestadas pelo autor apelante foram feitas por meio de acesso virtual remotamente pelos fraudadores, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual da instituição demandada, ora apelada, o que certamente favoreceu a atuação de golpistas.

No caso, a despeito de parcela de culpa do autor recorrido quanto ao golpe perpetrado, na espécie, inviável afastar a responsabilidade da instituição bancária recorrente, porquanto, examinando o contexto probatório, percebe-se claramente que as transações bancárias impugnadas destoam sensivelmente das realizadas habitualmente pelo correntista.

Aliás, essa constatação é de fácil percepção, tanto que os fólios revelam que os golpistas alteraram o limite diário para transferências via Pix para R$100,000,00 (cem mil reais) e que em apenas um dia (23/01/2023), movimentaram ao todo a quantia de
R$112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais)
, que foi pulverizada em várias transferências, para 05 (cinco) pessoas, da conta corrente do requerente, com valor expressivo, além de um empréstimo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), creditado na conta como depósito de crédito pessoal e realizado pelos fraudadores, consoante demonstrado por meio da contestação de lançamentos e solicitação de ressarcimento registrado no dia 24/01/2023 pelo autor apelante (Id. 219722691).

De outro lado, muito embora tenha sido efetivado o bloqueio temporário da conta corrente do autor apelante, não foi realizado o ressarcimento dos valores, conforme se constata do Id. 219722691, porquanto o banco analisou a solicitação e informou não ser possível o ressarcimento ao argumento de que as transferências foram realizadas através de um aparelho confiável.

Ora, quando o banco apelado permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes sobretudo como no presente caso em que o consumidor liga para o número da central oficial, contudo, os fraudadores redirecionam/retém a ligação e, se passando por funcionários do banco, passando a confirmar dados e pedir que digitar a senha, conforme procedimento comumente adotados nas centrais para a realização de transações, induzindo o consumidor/vítima a realizar transações com alegação de preservação do numerário existente em conta.

Assim, ao permitir esse tipo de situação sem a segurança necessária de bloquear ou ao menos confirmar com o autor recorrente as operações que fogem do padrão do consumidor, o banco apelado não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização extrapatrimonial.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é
objetiva
, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira.

Portanto, considerando que cabe às instituições financeiras zelar pelo sistema antifraudes e, constatando-se a notória atipicidade das operações realizadas, é possível concluir que houve falha na prestação do serviço por parte do Banco apelado, de modo que deve ser condenado a devolver a quantia indevidamente transferida de R$112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais), na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, por autorizar transações que destoam do perfil da correntista, além da inexigibilidade do empréstimo contestado e efetivado mediante fraude em 23/01/2023.

Vejamos entendimentos desta Câmara em caso absolutamente análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA – MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

A instituição financeira, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Por consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira, ainda que haja parcela de culpa do consumidor, de modo que a manutenção da sentença se impõe.”
(N.U 1032581-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024) (Grifei)

É de se ver que as transações realizadas integram o risco da atividade empreendida e que a instituição bancária deixou de adotar as cautelas necessárias para segurança e confiabilidade do seu sistema de transferência. Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista. Com essa conduta a instituição bancária atrai para si a culpa pelo dano gerado ao consumidor.

Nesse contexto, comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Colaciono entendimentos deste Sodalício em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ
– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.
”
(N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO - MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ACIMA DO LIMITE DIÁRIO - FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – SÚMULA 479 DO STJ – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a ocorrência de transações fraudulentas, realizadas de maneira atípica e fora do padrão de consumo da apelante, resta caracterizada a falha no dever de segurança da instituição financeira.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno, incluindo fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
(N.U 1001666-62.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO –
FRAUDE BANCÁRIA –
REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E SAQUES POR TERCEIRO –
OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DA CORRENTISTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURADO –
ARBITRAMENTO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

In
casu
, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1001635-63.2023.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

APELAÇÕES - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - FRAUDE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.
(N.U 1002495-71.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Assim, com a máxima vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a pretensão inicial para: a) condenar o banco requerido a restituir ao autor o valor de R$112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do Código Civil; b) declarar a inexistência e inexigibilidade do empréstimo pessoal contestado nestes autos e realizado na conta do autor na data de 23/01/2024; e c) condenar a instituição financeira ao pagamento em favor do autor da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir desta data, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação.

Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim,
determino
que o apelante o recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto do Eminente Relator elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, mormente em razão do voto proferido pela i. 1a Vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que pediu vista dos autos e divergiu do entendimento posto,
para
condenar o banco a restituir ao autor o valor de R$112.600,00 (cento e doze mil e seiscentos reais), declarando a inexistência e inexigibilidade do empréstimo pessoal realizado na conta do autor na data de 23.01.2024, bem como arbitrou ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

Pois bem. C
umpre, a princípio, destacar que as instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno em fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tal responsabilidade decorre do risco inerente à atividade bancária, inserida na teoria do risco do empreendimento, conforme preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
.

Dito isso, no caso em exame, restou incontroverso que o apelante foi vítima de golpe, denominado "falsa central telefônica", que resultou na realização de transferências fraudulentas de sua conta no banco apelado, além de alteração no limite diário de PIX sem a devida observância dos prazos e mecanismos de segurança previstos pela regulamentação do Banco Central do Brasil (Bacen), conforme a Resolução BCB no 142/2021

e a

Instrução Normativa BCB no 331/2022

e, ainda, a realização de contrato de empréstimo

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

E, pedindo vênia ao entendimento do culto Relator, tenho que A instituição financeira Apelada não demonstrou ter adotado medidas adequadas de segurança para evitar operações que divergiam do padrão de consumo do apelante, o que evidencia falha no dever de zelo. Verifica-se que foram realizadas transações atípicas e de valores elevados em um curto espaço de tempo, o que, por si só, já deveria ter acionado mecanismos de detecção e bloqueio cautelar de transações suspeitas, conforme previsto no art. 39-B da Resolução BCB no 147/2021
.

Além disso, a concessão do aumento de limite diário de PIX ocorreu sem a observância do prazo mínimo de 24 horas exigido pela regulamentação mencionada, o que agrava a responsabilidade da apelada.

Para melhor elucidação, trago à baila a referida Resolução:

Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, na prestação de serviços de pagamento, devem estabelecer:

I -
limite
máximo de R$1.000,00 (mil reais), por conta de depósitos ou de pagamento pré-paga, para o valor total das transações de pagamento realizadas no âmbito de um mesmo arranjo de pagamento no período das vinte horas às seis horas entre clientes pessoas naturais distintas, exceto empresários individuais; e

II -
prazo
mínimo de vinte e quatro horas para a efetivação do aumento de limites para transações de pagamento a pedido do cliente, formalizado nos canais de atendimento eletrônicos disponibilizados pela instituição.

§ 1o As transações de pagamento citadas no caput contemplam:

I -
transações
realizadas no âmbito de arranjos de pagamento de transferência com emprego de instrumentos de pagamento com função que permita a movimentação de:

a) contas de depósitos; ou

b) contas de pagamento pré-pagas;

II -
transferências
entre contas na própria instituição;

III - Transferência Eletrônica Disponível (TED);

IV -
transação
de pagamento instantâneo (Pix);

V -
transferências
por meio de Documento de Crédito (DOC); e

VI -
boletos
de pagamento.

§ 2o O disposto no inciso I do caput se aplica também às transações de pagamento agendadas pelo cliente no período das vinte horas às vinte e quatro horas cuja liquidação ocorra antes das seis horas do dia subsequente ao agendamento.

É
hialino que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão de consumo habitual do cliente. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidencia a falha na prestação do serviço.

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas.

E, sem delongas, o
nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando a ação de terceiros fraudadores, gerando transtornos em decorrência dessa conduta, em especial a subtração de expressivos valores da conta bancária do apelante.

Portanto,
valendo do fundamento esposado no voto divergente,
acompanho na íntegra a douta 1a Vogal para que seja provido o recurso do apelante
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento
,
em razão da
divergência, para
aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL-CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Observa-se que o apelante, vítima de um golpe da falsa central telefônica, sofreu perdas financeiras significativas em razão da atuação de fraudadores.

É incontroverso que houve falhas na segurança das operações bancárias, as quais permitiram a realização de transações atípicas e a alteração do limite de transações via PIX sem a devida observância dos protocolos de segurança.

Em que pese a existência de parcela de culpa do apelante, não se pode negar a responsabilidade objetiva da instituição financeira em garantir a segurança de suas operações e proteger seus clientes de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ.

O banco não adotou as medidas necessárias para evitar as transações fraudulentas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Dessa forma, acompanho a divergência para condenar o banco apelado a restituir ao apelante os valores indevidamente subtraídos de sua conta, declarar a inexistência do empréstimo fraudulento e pagar indenização por danos morais, em consonância com o voto da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SERL
Y MARCONDES ALVES
(
5a
VOGAL-
CONVOCADO):

E
grégia Câmara
,

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a
divergência pelos fundamentos
exposados
pelo D
esembargador
Guiomar Teodoro
Borges.

O entendimento
d
a
Quarta Câmara
de Direito
Privado,
em questão similar,

é
de
que
a instituição financeira
é
responsável de forma objetiva
em
restituir os valores decorrentes das transações fraudulentas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024